Tribunal: STF
Processo: ARE 1413245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACIDENTE DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MUTILAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. O recurso adesivo interposto pelo autor não deve ser conhecido, posto que o requerente já havia interposto apelação, evidenciando a preclusão consumativa quanto à recorribilidade da sentença.



    2. O autor objetiva a concessão de reforma junto ao Exército Brasileiro diante de alegada incapacidade total e permanente laborativa para atividade militar e atividade civil similar, em razão do acidente em serviço, além de indenização por danos morais, ajuda de custo e auxílio-invalidez.



    3. O autor conta com menos de 10 (dez) anos no serviço militar, razão pela qual não há que se cogitar de sua estabilidade, nos termos do art. 50, IV, ‘a’, da Lei º 6.880/80.



    4. De acordo com o Estatuto dos Militares (artigos 108, 110 e 111 da Lei º 6.880/80), o militar da ativa julgado incapaz definitivamente para o serviço militar em decorrência de acidente em serviço será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa se for considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. O direito à reforma militar demanda, portanto, a comprovação da incapacidade definitiva do postulante. Ainda que exista lesão, seja ela decorrente de acidente em serviço, seja ela resultante das atividades exercidas pelo militar quando em serviço ativo, não há que se falar em reforma caso não se comprove a incapacidade definitiva.



    5. Determinada a realização de perícia no caso concreto, o expert concluiu inexistir incapacidade do autor. Assim, precisa a sentença ao julgar improcedentes o pedido de reforma, pagamento de ajuda de custo e auxílio-invalidez.



    6. A alegação do autor de que haveria nulidade dos atos posteriores ao indeferimento de quesitos complementares revela-se absolutamente descabida. Ao autor foi dada oportunidade de formular quesitos, sendo certo que todos foram devidamente respondidos pelo expert. Inconformado com a conclusão, o autor formulou novo rol de perguntas, por meio da qual reiterou seus questionamentos, sendo certo que o Juízo a quo não cerceou qualquer direito do requerente, apenas determinou que fosse respondido o único novo quesito que entendeu pertinente para fins de maiores esclarecimento da matéria debatida. Inexiste, portanto, qualquer nulidade no caso concreto, mas mero descontentamento do autor face às conclusões apresentadas pelo expert.



    7. A Administração Pública responde de modo objetivo pelos riscos que cria aos outros. Mas não a si, aos que a representam ou presentam em cada caso concreto. Pressuposto da aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal é que os danos sejam causados a terceiros. Assim, ao contrário do que sustentou o Juízo a quo, a responsabilidade da União Federal deve ser aferida no âmbito da culpa (responsabilidade subjetiva), pois nessa hipótese se apresentaria a ilegalidade.



    8. São fatos incontroversos apurados em sindicância, que determinado material de cozinha caiu em cima do militar, ocasionando lesão em um de seus testículos, que precisou ser removido cirurgicamente, bem como que não houve indícios de imprudência, negligência ou imperícia por parte do sindicado. Ora, se o militar não concorreu para o acidente de serviço, é evidente que o armazenamento do material de cozinha era realizado de maneira indevida, configurando omissão da Administração Pública na adoção de medidas seguras para tanto.



    9. Da mesma forma, inexiste dúvida quanto ao grave dano sofrido pelo autor, bem como em relação ao nexo causal entre o acidente e a lesão. Assim, surge a necessidade de reparação pelos danos morais sofridos pelo autor.



    10. Com o intuito de quantificar o quantum adequado ao caso concreto, deve ser ponderado que o autor sofreu a remoção de um testículo ainda jovem, mutilação que ultrapassa a mera questão estética e abala a própria autoestima de um jovem como o requerente. Diante da peculiaridade da lesão sofrida pelo autor, a quantificação do valor adequado à reparação carece de parâmetros consolidados na jurisprudência, sendo certo que o Juízo a quo fez razoáveis ponderações ao fixar o valor da reparação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).



    11. A afirmação da União Federal de que o ato não configurou grave lesão e não deixou sequelas não corresponde à realidade dos fatos. Ainda que não tenha ocorrido comprometimento da capacidade laborativa ou reprodutiva do autor, a lesão sofrida jamais poderia ser classificada como de pequena monta. Da mesma forma, a pretensão do autor quanto à majoração da indenização poderia propiciar enriquecimento ilícito, notadamente por conta de o perito ter descartado uma possível infertilidade, além de inexistir qualquer indício de falha na prestação de assistência médica por parte do Exército Brasileiro.



    12. Dessa forma, deve ser prestigiada a sentença recorrida, que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    13. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) para cada parte, nos termos dos artigos 85, §11, e 98, § 3º, do CPC.



    14. Recurso adesivo do autor não conhecido. Apelações do autor e da União Federal conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente